Tribunal: TCU
Processo: 032.622/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional/MIN, em desfavor de Elisa Maria Costa, ex-prefeita, e do Município de Governador Valadares/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil a partir do Termo de Compromisso 38/2014, que tinha por objeto a execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais em razão de desastre natural causado por enchentes naquela municipalidade em dezembro de 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional/MIN, em desfavor de Elisa Maria Costa, ex-prefeita, e do Município de Governador Valadares/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil a partir do Termo de Compromisso 38/2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, II; 18; 23, inciso II; da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Elisa Maria Costa e integralmente as alegações de defesa do Município de Governador Valadares/MG; 9.2. excluir da presente relação processual o Município de Governador Valadares/MG; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Elisa Maria Costa, dando-lhe quitação; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à responsável, ao Município de Governador Valadares e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.